Tribunal: TJMT
Processo: 1008447-45.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008447-45.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Multas e demais Sanções, Responsabilidade Fiscal]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE GOMES FERREIRA NETO - CPF: 432.365.291-72 (ADVOGADO), AGRO PECUARIA RIO BRAVO LTDA - ME - CNPJ: 01.328.244/0001-60 (EMBARGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), VICTOR HUGO LABADESSA NUNES - CPF: 961.722.231-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCIELLE CRISTINA LABADESSA NUNES - CPF: 035.006.819-48 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO DONIZETI NUNES - CPF: 184.594.129-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON MARCELO LABADESSA NUNES - CPF: 691.540.401-59 (TERCEIRO INTERESSADO), VERA LUCIA FERRARI - CPF: 871.493.381-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGADA OMISSÃO E ERRO MATERIAL – NÃO OCORRÊNCIA – MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, o recurso de embargos de declaração é cabível apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no acórdão objurgado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o acórdão de id. 98500459, em que esta Câmara, à unanimidade, proveu o recurso interposto por
AGROPECUÁRIA RIO BRAVO LTDA,
para anular a Certidão de Dívida Ativa n. 201410264, ante o reconhecimento da decadência dos créditos tributários com fatos geradores no ano de 2007, constituídos definitivamente no ano de 2013.

Em suas razões recursais, o embargante alega erro material e omissão no Acórdão, aduzindo que a data utilizada para a contagem do prazo decadencial (14.10.2013) corresponde à constituição definitiva do crédito, o que é diferente da constituição do crédito, que se perfectibiliza com a ciência inicial do contribuinte acerca da lavratura do lançamento fiscal.

Salienta que o crédito foi constituído em 10.10.2012, isto é, dentro do lustro decadencial.

Com essas considerações, requer o provimento dos embargos para sanar os vícios apontados e afastar a decadência decretada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 101274961).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o acórdão de id. 98500459, em que esta Câmara, à unanimidade, proveu o recurso interposto por
AGROPECUÁRIA RIO BRAVO LTDA,
para anular a Certidão de Dívida Ativa n. 201410264, ante o reconhecimento da decadência dos créditos tributários com fatos geradores no ano de 2007, constituídos definitivamente no ano de 2013.

A decisão combatida, entretanto, não se encontra maculada pelo vício apontado pela embargante e cuja presença é imprescindível para o acolhimento dos embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, veja-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material”.

A parte embargante argui que o acordão embargado, ao dar provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, utilizou-se da data de 14.10.2013, correspondente à constituição
definitiva
do crédito, para a contagem do prazo decadencial, sendo que a data que deveria ser utilizada é a da constituição do crédito (10.10.2012), que se perfectibilizou com a ciência inicial do contribuinte acerca da lavratura do lançamento fiscal.

No entanto, tais argumentos não merecem prosperar, pois, o acórdão embargado se pronunciou de forma clara no sentido que, de fato, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal.

No caso dos autos originários, o vencimento dos tributos ocorreu em 28.02.2007, 31.03.2007, 30.04.2007, 31.05.2007, 30.06.2007, 31.07.2007, 31.08.2007 e 30.09.2007, logo, é necessário adotar como termo inicial o primeiro dia do exercício seguinte, isto é, a data de 01.01.2008.

Conforme bem explanado, a data que consta tanto da CDA como do aviso de cobrança expedido para a notificação do contribuinte, é a de 14.10.2013, de modo que é possível constatar o transcurso de mais de 05 (cinco) anos entre a data do fato gerador e da constituição do crédito, o que impõe o reconhecimento da decadência tributária.

Isso porque é necessário a notificação do contribuinte a respeito do lançamento do crédito tributário, momento em que é afastado o prazo decadencial, conforme o entendimento deste Sodalício, revelado pelas ementas de julgados transcritas no acórdão embargado.

Assim, em que pese os argumentos ventilados pelo Estado de Mato Grosso, o que todas as provas carreadas à execução fiscal indicam é que a constituição definitiva do crédito não se deu em 06.09.12, mas sim em 14.10.2013, data em que o executado foi devidamente notificado.

Dessa forma, ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada por meio do acórdão proferido por esta e. Câmara, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

Isto posto,
rejeito
os Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021